Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724411-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DA SILVA QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. LOYANE MOREIRA, cujo objetivo é a soltura do paciente BRUNO DA SILVA QUEIROZ, preso em flagrante em 16/05/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (autos n. 0707017-85.2025.8.07.0006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, conforme decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC (ID 73010161 - Pág. 2). Em suas razões, a impetrante alega que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não havendo risco à ordem pública, nem evidências de que haverá reiteração delitiva, porque o último registro de passagem criminal do paciente ocorreu há mais de 05 anos e não foi pelo crime de tráfico, mas sim pelos crimes de receptação e de porte de arma. Sustenta que, em que pese toda a fundamentação do magistrado em relação à gravidade do fato, a circunstância que diferenciou o paciente BRUNO de seu irmão BRENO (coautor) foi o fato de ele não ser primário. Defende a ilegalidade da busca e apreensão veicular e domiciliar. Afirma que não há nenhuma filmagem, fotografia ou qualquer outro tipo de prova de que o paciente praticou qualquer crime, não havendo fundadas razões para o ingresso no domicílio sem autorização judicial. Assevera que não houve individualização das condutas, não sendo especificada a quantidade de droga que teria sido encontrada com cada um dos acusados, o que demonstra a fragilidade da autoria delitiva. Argumenta que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e família constituída, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Acrescenta que o paciente tem direito à prisão domiciliar, porque é o responsável pelos cuidados do filho que conta com 03 (três) meses de vida, sendo o único provedor de seu sustento, haja vista que a genitora da criança não trabalha. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em questão, não havendo falar em ilegalidade. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em tempo, os atuados, em tese, praticavam atos típicos de tráfico, notadamente, transportando vultosa quantia de entorpecente, o que legitima a prisão em flagrante. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também as respectivas autorias, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em tese, praticaram o crime de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que policiais militares, após prévia informação noticiando o envolvimento de dois irmãos no tráfico, flagraram o veículo dos autuados, ocupado por Breno na condução do carro, enquanto Bruno estava na carona, sendo que, ao perceberem a viatura policial, o motorista iniciou atos de fuga, enquanto vários objetos eram dispensados do carro, inclusive um pacote com pó branco. Consta, ainda, que durante a abordagem policial, foram encontradas drogas em poder dos autuados (7 pacotes de Skank) e, também, foram localizadas na residência vinculada a eles mais porções de droga e uma arma de fogo. Por fim, consta que da ação policial foram apreendidas 02 porções de cocaína, cerca de 322,01g; 07 porções de maconha, cerca de 42,73g; 02 porções de maconha, cerca de 532,94g; 03 porções de resina de maconha, com cerca de 274g; - id 236005661. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar do autuado BRUNO para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado BRUNO é reincidente em receptação e porte de arma, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. De outro giro, em relação ao autuado BRENO, em que pese a gravidade do fato, tem-se que o autuado é primário, mostrando-se razoável a concessão da liberdade, em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO DA SILVA QUEIROZ (filho(a) de SILVIO DAMIÃO QUEIROZ CIDADE e de MARIA DE LOURDES DA SILVA COUTO, nascido em 09/09/1998).” (ID 73010161 - Pág. 2) Nesse contexto, a prisão preventiva, pelo menos nesta primeira análise, deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta, verificando-se a possibilidade de continuidade delitiva caso seja solto. Consta nos autos que foram apreendidas: 02 porções de cocaína (322,01g); 07 porções de maconha (42,73g); 02 porções de maconha (532,94g); e, 03 porções de resina de maconha (274g). O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar concluiu a presença de COCAÍNA e TETRAIDROCANABINOL – THC, que são substâncias que podem determinar dependência física ou psíquica (ID 73010162 - Pág. 37). Dessa forma, as circunstâncias da apreensão apontam, ao que tudo indica neste momento, para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva, considerando, ainda, que o paciente é reincidente, possuindo condenações por receptação e porte de arma. Sobre a questão, veja-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer a impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Na hipótese, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, tal questão deve ser primeiramente analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do réu, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade ou desnecessidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em liminar. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator